Tribunal: TCU
Processo: 018.008/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13498/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Cristiana Gomes de Moura, Silvânia Natalina Gomes de Moura e Simone de Moura da Cunha: 1. Processo TC- Processo 018.008/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiana Gomes de Moura (XXX.084.313-XX); Maria da Graça dos Passos Pires (XXX.700.327-XX); Maria de Lourdes Pimentel da Silva (XXX.063.647-XX); Miriam Cristina da Fonseca Nacher Vieira (XXX.061.067-XX); Silvânia Natalina Gomes de Moura (XXX.221.533-XX); Simone de Moura da Cunha (XXX.314.637-XX); Terezinha Curcio Gomes (XXX.704.727-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. informe o fundamento legal que permitiu o pagamento de proventos de reforma ao sr. Manuel Silva de Moura com base no grau hierárquico superior; 1.7.1.2. verifique se as atividades empresariais desenvolvidas pelo militar reformado Manuel Silva de Moura são compatíveis com a reforma por invalidez e com o respectivo fundamento legal adotado.